Tribunal: TJSP
Processo: 2124055-18.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipótese do artigo 1.022, inciso III, do CPC – Erro material – Ocorrência – Acolhimento do recurso – Necessidade – Análise de pedido que não altera o resultado do julgamento do recurso de agravo de instrumento:

– De rigor o acolhimento dos embargos de declaração à vista do preenchimento das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipótese do artigo 1.022, inciso III, do CPC – Erro material – Ocorrência – Acolhimento do recurso – Necessidade – Análise de pedido que não altera o resultado do julgamento do recurso de agravo de instrumento:

– De rigor o acolhimento dos embargos de declaração à vista do preenchimento das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015, para corrigir o erro material na decisão embargada.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.